Tribunal: TJDFT
Processo: 0733535-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733535-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ELAINE DOS SANTOS VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de ELAINE DOS SANTOS VERAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos inverteu o ônus da prova. A Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não pode suportar os encargos processuais por se encontrar em recuperação judicial. Dada oportunidade para que a Agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou para, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal, ela comparece aos autos, apresentando pedido de reconsideração. Aduz que o balanço patrimonial apresentado demonstra patrimônio líquido negativo e a existência de passivos, o que seria suficiente para autorizar o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, conforme assegura o art. 98 do CPC. Referido benefício pressupõe a demonstração da impossibilidade de arcar com referidos encargos processuais, a teor da Súmula 481 do STJ. No caso, depreende-se do balanço patrimonial acostado aos autos que, de fato, a empresa possui patrimônio líquido negativo no valor de R$ 231.232.584 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e trinta e dois mil e quinhentos e oitenta e quatro reais), em decorrência do déficit apresentado no exercício de 2023, no valor de R$ 130.087.848 (cento e trinta e nove milhões, oitenta e sete, oitocentos e quarenta e oito reais). Nesse cenário, é possível concluir que a empresa apresenta insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, na forma autorizada pela legislação de regência, conforme entendimento da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO. 1. "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei" (CPC/2015 98). 2. Ainda que se trate de empresa de grande porte, a análise de sua documentação contábil demonstra que a agravante está em situação financeira alarmante, com elevação negativa do patrimônio líquido e prejuízos acumulados que ultrapassam a marca de R$ 500 milhões, apesar dos mais de cinco anos de recuperação judicial. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1905257, 07185899020248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024.) Portanto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante. Visto que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024 17:10:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador